Tribunal: STF
Processo: HC 222709
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.11.2022 por Raphael Abissi Bichara Abi-Rezik, advogado, em benefício de Eliseu Alves Rodrigues, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2022, denegou o Habeas Corpus n. 770.156/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 13.10.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no § 4º do art. 155 (furto qualificado) e no caput do art. 288 (associação criminosa) do Código Penal. Narrou-se na manifestação do Ministério Público de São Paulo pela decretação da prisão preventiva:



    “Segundo o apurado pela DD. Autoridade Policial, em agosto de 2021 ocorreu um furto numa joalheria nesta cidade, com prejuízo estimado em R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), fato investigado nos autos nº 1500469-25.2021.8.26.0102. 



    Durante as investigações, obteve-se o nome de LUCAS ESCOBAR FELIZARDO, o qual declinou o nome de alguns comparsas (RODRIGO GERALDO MESSIAS DA CONCEIÇÃO e JÉSSICA TAMARA NORONHA). 



    Em novembro de 2021, uma joalheria na cidade de Cruzeiro foi assaltada, oportunidade em que foram identificados PETERSON ALVES DA SILVA e CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA ROCHA, vulgo ‘Fuça’, como sendo os autores do crime. Noticiou-se, ainda, que a namorada de ‘Fuça’ também estava envolvida na empreitada criminosa (WILLA MARIS FRANCISCO DE SIQUEIRA). 



    Em fevereiro de 2022 os ladravazes subtraíram um cofre do empresário José Nelson Barbosa, bem como pertences de Antônio José Issac Chalita. Em março a quadrilha furtou a residência de Carlos Augusto Paiva, a loja Magazine Luiza e a residência de José Antônio Cotrin. 



    PEDRO RENATO BEZERRA SILVA, TERENNCE WILLIAN MIRANDA LIMA SEVERINO e RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS foram presos e com eles apreendido um molho de chave michas e luvas. 



    Dias depois LUIZ CLÁUDIO RIBEIRO LIMA foi abordado com o veículo utilizado pelo bando. 



    O setor de investigações obteve a qualificação de outros integrantes da quadrilha, a saber, MARCO AUTÉLIO FABIANO, IGOR MARTINS LORENA, DANIEL SILVA MARCONDES FERREIRA e ELISEU ALVES RODRIGUES. 



    Em maio, o bando voltou a agir e subtraiu o estabelecimento denominado ‘Minhocão Móveis’, nesta cidade. 



    A presente representação foi fundada nos relatórios de investigação (fls. 10/32), nos boletins de ocorrência (fls. 33/64), bem como nos laudos periciais (fls. 65/108)” (fls. 109-110, e-doc. 4).



    3. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2141452-95.2022.8.26.0000, denegado pela Décima Primeira Câmara Criminal daquele Tribunal estadual. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 770.156/SP, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 21.11.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEMENTOS DE AUTORIA. INCURSÃO EM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 6).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a decisão pela qual decretada a custódia do paciente, “além de ser genérica, não fundamentou em elementos a demonstrar o periculum libertatis do paciente, já que inexistentes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, apesar da “decretação da prisão preventiva do paciente em 30/5/2022, até a presente data sequer houve conclusão do inquérito policial e oferecimento de denúncia, provavelmente pela ausência de elementos de autoria e materialidade” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera inexistir “depoimento nos autos capaz de fundamentar de fato a presente acusação, mesmo por testemunha com proteção sob sigilo, não podendo prevalecer apenas a argumentação da investigação, sem atender o mínimo da formalidade da investigação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta não pretender “adentrar na análise do mérito, mas tão somente fragilizar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois conforme dito, se funda tão somente em indícios de autoria e materialidade que sequer se amparam em qualquer lastro probatório mínimo, pois sequer há, em qualquer dos inquéritos policiais, qualquer individualização da conduta do paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “o fato de um indivíduo ter sido preso em flagrante por crime de furto, outro ter sido preso por crime de tráfico de drogas, e existirem mais casos de crimes contra o patrimônio sob efeito de investigação, não significa a existência de uma organização criminosa, fosse assim, estaríamos banalizando a Lei extravagante que regulamenta mencionados crimes. (…) No presente caso, em que pese todos os esforços até aqui produzidos pela autoridade policial de buscar a junção de todas as ocorrências de crimes patrimoniais ocorridas na comarca em que exerce a função de polícia judiciária, fato é que não existem o mínimo de elementos possíveis para afirmar uma associação criminosa, muito menos de que o paciente integra grupo criminoso” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “não há sequer um único indiciamento do paciente, bem como provas mínimas que participou de uma ocorrência citada na representação policial” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que “o próprio Relator Dr. Desembargador Paiva Coutinho, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na data de 29/06/2022 concedeu ordem de Habeas Corpus ao também investigado pelos mesmos fatos aqui trazidos, ora DANIEL SILVA MARCONDES FERREIRA, nos autos nº 2138585-32.2022.8.26.0000” (fl. 12, e-doc. 1).



    Anota “inexist[ir] qualquer gravidade concreta dos delitos, pois a suposta ‘organização criminosa’ pratica furtos, ou seja, delitos sem violência e grave ameaça, bem como que inexiste qualquer indício de autoria e materialidade a justificar a segregação cautelar do paciente, que possui caráter excepcional. Tanto assim o é que o Juízo de primeira instância às fls. 789/791 dos autos principais RELAXOU AS PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS COM A ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Salienta ser o paciente “réu primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, conforme toda documentação em anexo. Destaca-se, que o paciente exerce trabalho lícito na Comarca de Cachoeira Paulista SP, pois possui uma empresa cadastrada sob o CNPJ nº 29.004.452/0001-23, na qualidade de gêneros alimentícios, e que a ordem de prisão vem acarretando-lhe prejuízos à subsistência própria e de sua família. Já sua residência fixa é situada na Rua Abdias Pinto, 40, São João, Cachoeira Paulista/SP” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Defende que “a gravidade abstrata do delito pelo qual o paciente é acusado não respalda a mantença da prisão preventiva, pois fere a presunção de inocência, ampla defesa e contraditório, bem como que não é suficiente à abstratamente prejudicar a ordem pública” (sic, fl. 21, e-doc. 1).



    Realça que “o paciente, investigado sob os mesmos atos, também primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, pelo mesmo relator da ordem de habeas corpus, teve a coação ao seu direito de ir e vir mantida enquanto outro investigado teve a expedição do alvará de soltura. 



    Ambos os investigados estão em idêntica situação. A mesma decisão que decretou a prisão preventiva do investigado Daniel decretou a do paciente Eliseu, pelos mesmos fatos, sendo que enquanto o outro investigado teve a expedição de soltura em seu favor por se considerar a ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade, contra o paciente ainda pende ordem de prisão preventiva. 



    Não existe justificativa para o tratamento diferenciado conferido ao paciente, contra o qual pende ordem de prisão. 



    Neste caminhar, tem-se que o Juízo de primeira instância relaxou a prisão preventiva dos demais investigados, ao entender que: ‘não há razão justificável para a permanência da prisão cautelar dos indiciados, que não podem suportar o ônus do longo atraso estatal na apuração dos fatos. Assim, configurado está o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado do prazo para oferecimento da acusação formal’, mas manteve a ordem de prisão preventiva em desfavor do paciente, como se também não experimentasse o excesso de prazo para acusação formal” (fls. 22-23, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência de conceder a medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, e após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar, como medida de inteira Justiça” (fl. 26, e-doc. 1). 



    6. Em 24.5.2021, requisitei ao juízo da Segunda Vara da comarca de Cachoeira Paulista/SP informações sobre o alegado na presente impetração, especialmente sobre o andamento atualizado do Inquérito Policial n. 1500543-45.2022.8.26.0102 e se a prisão cautelar do paciente teria sido reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    7. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 12.12.2022, o juízo da Segunda Vara da comarca de Cachoeira Paulista/SP (Pedido de Prisão Preventiva n. 1500339-98.2022.8.26.0102) informou ter sido proferida, na mesma data, decisão “RELAXANDO a prisão preventiva do paciente ELISEU ALVES RODRIGUES e dos demais presos preventivamente, ante a ilegalidade consistente no excesso de prazo para oferecimento da acusação formal” (fls. 2-3, e-doc. 11). 



    8. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora